Tribunal: TJSP
Processo: 1012323-74.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
IMÓVEL – Promessa de compra e venda – Ação de cobrança – Inadimplemento de parcelas devidas pelos réus – Sentença que reconheceu a prescrição sobre parte do valor cobrado - Inconformismo – Alegação de que as prestações não estariam prescritas, pois a última parcela somente se venceria em setembro/2013 – Acolhimento – Obrigação de trato sucessivo - Contagem do termo inicial do prazo de

Ementa:
IMÓVEL – Promessa de compra e venda – Ação de cobrança – Inadimplemento de parcelas devidas pelos réus – Sentença que reconheceu a prescrição sobre parte do valor cobrado - Inconformismo – Alegação de que as prestações não estariam prescritas, pois a última parcela somente se venceria em setembro/2013 – Acolhimento – Obrigação de trato sucessivo - Contagem do termo inicial do prazo de prescrição a partir da data de vencimento da última parcela – Precedentes do STJ e desta Corte - Prescrição afastada – Gratuidade processual – Réu que atua como operador de máquinas – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural – Contratação de advogado particular que, por si só, não a afasta – Artigo 99, § 4o., do CPC – Sentença reformada - Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012323-74.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado/apelante
WILSON APARECIDO DEGASPERI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012323-74.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No4238 2/5
3a Vara Cível de Limeira
Apelação n. 1012323-74.2016.8.26.0320
Apelantes: BRANDÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e WILSON
APARECIDO DEGASPERI
Apelados: reciprocamente
Juiz prolator: Mário Sergio Menezes
Voto n. 4238
IMÓVEL Promessa de compra e venda Ação de cobrança
Inadimplemento de parcelas devidas pelos réus Sentença que
reconheceu a prescrição sobre parte do valor cobrado -
Inconformismo Alegação de que as prestações não estariam
prescritas, pois a última parcela somente se venceria em
setembro/2013 Acolhimento Obrigação de trato sucessivo -
Contagem do termo inicial do prazo de prescrição a partir da data
de vencimento da última parcela Precedentes do STJ e desta
Corte - Prescrição afastada Gratuidade processual Réu que atua
como operador de máquinas
Presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência da pessoa natural Contratação de
advogado particular que, por si só, não a afasta Artigo 99, § 4o.,
do CPC Sentença reformada - Recursos providos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 111/113, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu a pagar as parcelas
inadimplidas, observada a prescrição quinquenal que incide sobre as anteriores
a 30.05.2011.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a prescrição tem seu termo inicial a partir
do vencimento da última parcela do contrato, em 01.09.2013, pelo que não teria
decorrido o prazo prescricional (fls. 116/128).
Apela também o réu, pleiteando a gratuidade da
justiça (fls. 132/145).
Recursos tempestivos, preparado (somente o da
autora) e com apresentação de contrarrazões apenas pela apelada-autora (fls.
159/164).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 169).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012323-74.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No4238 3/5
Os recursos merecem ser providos.
No caso concreto, as partes firmaram contrato em
18.09.2006, tendo o réu deixado valores em aberto de R$ 21.649,61 das parcelas
vencidas a partir de junho/2009 (fls. 26/27).
Quanto à gratuidade processual requerida pelo réu,
ele é descrito tanto na peça inicial da parte adversa (fl.1) como em sua
procuração (fl. 83) como “operador de máquinas”. O réu está inadimplente de
prestações de R$ 382,36 desde 2009. Não há notícia de que ele seja possuidor de
algum patrimônio. O só fato de ele ter contratado advogado privado, cujo acerto
econômico entre eles não veio aos autos, não é capaz, por si só, de afastar a
presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, como prevê o
artigo 99, § 4o., do CPC.
Nesse sentido:
“REVISIONAL - Contrato bancário. Financiamento de
veículo. Pretensão do autor pela revisão dos encargos e das tarifas que, de forma
demasiada e ilegal, oneram o valor da parcela mensal. Justiça gratuita.
Indeferimento em razão da contratação de advogado particular e do ajuizamento
da ação em Comarca diversa do domicílio do autor. Pleito recursal deste que
comporta acolhida, uma vez que o fato de a propositura da ação ter se dado em
Comarca diversa do domicílio do autor, não tem o condão de justificar o
indeferimento da gratuidade da justiça à luz da natureza eletrônica dos autos,
que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. De igual sorte, a
contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade de
concessão do benefício. Inteligência do art. art. 99, §4o, do CPC. Precedentes.
Postulante que ainda trouxe documentação que prova a insuficiência de recursos
alegada e o comprometimento a subsistência e o cumprimento de obrigações,
inclusive alimentícias. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento/Bancários
2004276-45.2020.8.26.0000 - Relator(a): Ramon Mateo Júnior - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
21/08/2012).
Assim, defiro em favor do réu o benefício da
gratuidade processual, cabendo, na origem, deliberação em relação ao valor
mínimo que chegou a ser recolhido.
Em relação ao recurso da autora, não é caso de se
reconhecer a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio contado da
propositura da ação, independentemente da data de vencimento individual de
cada uma delas. O pagamento da última parcela da avença estava previsto para
o mês de setembro/2013 e a ação foi distribuída em 27.09.2016, por isso, ainda
que ocorrido o vencimento antecipado da dívida, não se cogita a antecipação do
termo inicial de fluência do prazo prescricional.
Entendimento fixado no STJ e nesta Corte considera
como termo inicial do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo a
data de vencimento da última parcela pactuada contratualmente, não havendo
que se falar em alteração nos casos em que se verifica o vencimento antecipado
da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012323-74.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No4238 4/5
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
REEMBOLSO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
ALUNO
EXCLUÍDO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
SÚMULA 83/STJ. 1. No que se refere ao prazo prescricional, o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento do STJ, que entende ser
aplicável à cobrança de dívida assumida em instrumento de concessão de bolsa
de estudos o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. Definida a
obrigação em instrumento contratual e fixado o valor da bolsa, não há como
afastar a liquidez do crédito, que pode ser apurado por mera operação aritmética.
2. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional em casos análogos, a
jurisprudência do STJ tem sido pacífica no sentido de que, quando há antecipação
do vencimento da dívida, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da
última parcela devida. 3. Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora
devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, nos termos do
art. 397 do Código Civil. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a causa
em consonância com a orientação do STJ, pelo que incide, na espécie, a Súmula
83/STJ, enunciado sumular aplicável, inclusive, quando fundado o Recurso
Especial na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. Agravo
conhecido para não se conhecer do Recurso Especial” (AREsp 1591384/MG -
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0289011-8
Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 21/11/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO
DO TÍTULO. MANUTENÇÃO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o
termo inicial da prescrição, que é considerado o vencimento da dívida previsto no
contrato. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ AgInt no REsp:
1381290 PR 2013/0115829-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data
de Julgamento: 15/12/2016, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/02/2017).
“PRESCRIÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL COMPRA E VENDA EMBARGANTE ALEGA QUE O PRAZO DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO DOS EXEQUENTES TEVE INÍCIO A
PARTIR
DO
VENCIMENTO
DA
PRIMEIRA
PRESTAÇÃO
INADIMPLIDA

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ANTECIPA O CURSO DO LAPSO
PRESCRICIONAL - TERMO "A QUO" COINCIDE COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA INADIMPLIDA PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152252-61.2017.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
“PRESCRIÇÃO Contrato de financiamento Parcelas
sucessivas Inadimplemento Vencimento antecipado- Prazo prescricional Data
da última parcela: O termo inicial para a prescrição da cobrança, ainda que
previsto o vencimento antecipado das parcelas em razão do inadimplemento, é o
vencimento da última prestação. Incidência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código
Civil. REVELIA
Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012323-74.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No4238 5/5
Consonância com conjunto probatório
Necessidade:
A presunção de
veracidade dos fatos alegados pelo autor, ante a revelia do réu, é relativa,
devendo ser corroborada pelo conjunto probatório constante nos autos, o que
ocorreu no caso dos autos. CONTRATO BANCÁRIO - Ação de cobrança

Financiamento
Contrato devidamente assinado pela ré
Inadimplemento
incontroverso: - Contratação de financiamento de veículo demonstrada e
inadimplemento incontroverso diante da ausência de resposta da ré Procedência
da
ação.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
Cível/Contratos
Bancários
1133253-34.2018.8.26.0100 - Relator(a): Nelson Jorge Júnior - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
28/01/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL
Compromisso particular de
compra e venda
Cobrança de parcelas inadimplidas
Aplicação do prazo
prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, contado a partir
do vencimento da última parcela Precedentes desta c. Corte - Caso em que o
vencimento da última parcela ocorreu em 08.07.2011 e a ação foi ajuizada em
19.12.2016
Prescrição bem reconhecida na origem
Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível/Promessa de Compra e Venda
1006775-95.2016.8.26.0408 - Relator(a): Rodolfo Pellizari - Comarca: Ourinhos -
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
19/12/2019).
Pois bem.
O prazo quinquenal para prescrição da pretensão da
autora, quando contado a partir da data em que se venceria a última parcela
(setembro/2013), não transcorreu por completo antes da propositura da ação,
motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição das parcelas anteriores ao
quinquênio.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais apenas contra o réu, no
importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o., do
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando
que o requerido está dispensado do pagamento, por ser beneficiário da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, dou provimento aos recursos, para julgar
procedente a ação, e condenar o réu a pagar à autora R$ 48.991,07, valor que
deverá ser atualizado desde a propositura da ação até efetivo pagamento,
segundo a tabela prática do TJSP, incidindo juros de 1% ao mês desde a citação,
e para deferir a gratuidade processual em favor do réu.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora